Tribunal: TJES
Processo: 5022756-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022756-95.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENATA CASTRO GARCIA

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto, gabinete 03, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5022756-95.2025.8.08.0048

Recorrente:
Renata Castro Garcia

Recorrido:
Apple Computer Brasil Ltda

I. Caso em exame

1. Tratam os autos de
ação
proposta por
Renata Castro Garcia
em face de
Apple Computer Brasil Ltda
. A recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da recorrida à entrega de carregador de tomada para o aparelho
iPhone 15
, bem como à compensação por danos morais, sob o argumento de que a supressão do acessório configuraria prática abusiva e venda casada. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a estratégia de mercado da ré em comercializar smartphones desacompanhados do adaptador de tomada configura conduta ilícita ou venda casada; (ii) se houve violação ao dever de informação prévia ao consumidor; e (iii) se restou caracterizado dano moral indenizável na espécie.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, observa-se inexistir conduta verdadeiramente ilícita na atual estratégia de mercado da recorrida em vender o produto sem o referido acessório.

4. O dever de informação prévia foi satisfatoriamente cumprido, uma vez que a exclusão do adaptador de energia foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação e consta expressamente no conteúdo das caixas de embalagem das mercadorias.

5. Não se vislumbra a essencialidade absoluta do item para o funcionamento do bem principal, visto que a ré disponibiliza o cabo de alimentação compatível com outros equipamentos de carregamento, tratando-se o adaptador de elemento que empresta maior comodidade, mas não exclusividade, na eletrificação do smartphone.

6. A justificativa ambiental apresentada pela recorrida encontra-se em consonância com os ideais contemporâneos de proteção ecológica e mitigação de danos climáticos decorrentes do uso ilimitado de recursos naturais.

7. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer ou em compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, arts. 38, 46, 54 e 55; CPC, art. 487, I; CC, art. 205.

Documentos relevantes citados:
ID’s 18404443 (Petição Inicial), 18404461 (Sentença), 18404462 (Recurso Inominado) e 18404466 (Contrarrazões).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A retirada do acessório do celular fora amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Por fim, não se trata de acessório essencial. O carregador (na prática, um adaptador de tomada) hoje é completamente desnecessário, posto que com o cabo pode-se carregar o aparelho celular em computadores, carregadores de indução e tomadas usb.

Na prática, não pode ficar o judiciário brigando com a realidade. Basta ir a um aeroporto ou a um restaurante, onde pode-se vislumbrar que as tomadas padrões de três pinos estão sendo substituídas por entradas usb, não sendo necessário o referido adaptador para carregar o celular.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.

RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada por RENATA CASTRO GARCIA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, na qual pugnou a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em fornecer o carregador compatível com o aparelho adquirido, bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Para tanto sustentou, em apertada síntese, que adquiriu um aparelho IPHONE 15 desacompanhado do carregador de tomada, item que considera essencial ao funcionamento do produto. Sustenta que a justificativa ambiental da ré para a supressão do acessório é infundada, visando apenas o aumento do lucro e onerando o consumidor, que se vê obrigado a adquirir o item separadamente para utilizar o aparelho.

Em sede de sentença (
id.
18404461) o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A autora manifestou seu inconformismo com o julgado através do Recurso Inominado de
id.
18404462, no qual pugnou a reforma da sentença de piso para que os pedidos autorais fossem julgados improcedentes.

A requerida apresentou suas contrarrazões (
id.
18404466).

Os autos vieram-me conclusos após distribuição por sorteio.

Em pauta para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio tempestivo. No que tange ao preparo, a recorrente pleiteia a gratuidade de justiça. Analisando a Carteira de Trabalho Digital acostada, verifico que a autora faz
jus
às benesses pleiteadas, pelo que, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da venda de aparelho celular desacompanhado do adaptador de toma sb o argumento de sustentabilidade ambiental.

Destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Destaco que se tratando de relação de consumo, em que a autora é visivelmente hipossuficiente em relação ao requerido/recorrente, deve ser invertido o ônus da prova, cabendo à recorrida,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. (“Apple”)
, demonstrar a legalidade de sua conduta face à situação fática narrada.

Assiste razão à recorrente. O carregador não pode ser classificado como mero acessório, mas sim como item essencial ao funcionamento do produto. Isso se deve as singularidades culturais de nosso país, visto que não é frequente e comum lares com tomadas USB e, tampouco, é usual carregamento por indução.

Desse modo, o consumidor brasileiro, de maneira prática, é compelido a adquirir o carregador em conjunto com o celular, seja da própria Apple ou de terceiro fabricante homologado pela ANATEL, o que caracteriza venda casada, connsoante redação do artigo 39, inciso I, do CDC, que assim dispõe:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;(...)

Vale ressaltar que a caracterização de tal hipótese não decorre de expressa imputação de compra do carregador em conjunto com o celular, mas sim de estratégia de venda da empresa requerida, que é igualmente ilícita, já que compele o consumidor a promover compra indesejada. Ademais, não restou demonstrada a redução proporcional do preço do produto que justificasse a exclusão do item.

A propósito, a jurisprudência pátria é vasta nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA PELO FORNECEDOR DE APARELHO CELULAR IPHONE SEM CARREGADOR DE BATERIA.
CONDUTA ABUSIVA E SURPREENDENTE PARA O CONSUMIDOR E JÁ PUNIDA POR ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DELIBERADO INTUITO DO FORNECEDOR DE ENGANAR O CONSUMIDOR QUANTO AO REAL PREÇO DO PRODUTO
. ALEGAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR FABRICANTE DE PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE QUE NÃO SE SUSTENTA. FORNECEDOR QUE COMERCIALIZOU O PRODUTO EM SEU SITE NA INTERNET TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELO DANO: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO CDC. DANOS MORAIS DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO FIXADA PARA COMPENSAR O CONSUMIDOR E NO INTUITO PEDAGÓGICO DE COIBIR A CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO FORNECEDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00286485020218190001 202200123814, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 23/11/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2022)
(grifei)

Quanto aos danos morais, é incontroverso o constrangimento e aborrecimento sofrido pela parte autora. Clarividente que tais eventos não consistem em meros aborrecimentos do cotidiano, tendo em vista, que foi comprovado nos autos o intuito de lesar o consumidor, induzindo-o a uma venda casada, revelando desrespeito à dignidade do consumidor e a boa-fé objetiva.

Por tudo que enfrentou, no que tange aos danos morais, entendo que são devidos.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do
caráter punitivo-pedagógico
da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, reputo como suficiente para reparação dos danos o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Vale dizer que o valor aqui arbitrado está em conformidade com precedentes do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo e também desta E. 3.ª Turma Recursal
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50007092720248080028, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma), (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50010812520228080002, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
reformar
a sentença de piso para, agora, condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em fornecer/entregar carregador/adaptador de tomada à autora, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sobre os quais incidirão juros desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator